Tribunal: STF
Processo: HC 219178
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO RECURSAL. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS DURANTE A COVID-19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. 1. "A suspensão dos prazos processuais por ato de Tribunal estadual em decorrência da pandemia da Covid-19 deve ser comprovada no ato de interposição do recurso" (AgRg no AREsp 1774897/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021) 2. Correto o não conhecimento do recurso interposto após o prazo recursal, em que a parte não comprovou, no ato da interposição, eventual suspensão dos prazos processuais no Tribunal local. 3. Agravo regimental improvido.” (eDOC.06)



    Busca-se, em suma, seja “trancada a ação penal pela retroatividade da lei mais benéfica, e extinta a punibilidade consoante esta demonstrado nesta impetração, reconhecendo inclusive a matérias de ordem publicas não alegada nesta remédio constitucional, como medida de inteira e imparcial, Justiça.”



    Aduz, para tanto, inépcia da denúncia, por ausência de descrição precisa dos fatos imputados ao paciente e também porque desprovida de mínimo embasamento probatório. Alega, ademais que os crimes previstos nos arts. 89 e 90 da Lei 8666/93 foram revogados pela Lei 14.133/2021, lei mais benéfica que incida ao paciente, acarretando a extinção de sua punibilidade. Argumenta, alfim, que a pretensão punitiva restou fulminada pela prescrição intercorrente. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpusnão pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008,grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Com efeito, como bem ponderou a PGR em parecer, as decisões emanadas pelas instâncias ordinárias afastaram de forma fundamentada as teses de inépcia da denúncia e prescrição intercorrente, demonstrando que a exordial acusatória pormenorizou as imputações dirigidas ao ora paciente e também que os marcos temporais não autorizam a conclusão de ocorrência, in casu, de prescrição. Assim, não verifico ilegalidade no ato coator, neste aspecto. 



    Do mesmo modo, tampouco há como acolher a tese de abolitio criminis pelo impetrante articulada, haja vista que a matéria ainda não foi debatida pelas instâncias antecedentes, a impedir a atuação originária e inaugural por esta Suprema Corte. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 07 de outubro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente